Tribunal: TJSP
Processo: 1009193-92.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Execução de título extrajudicial – Sentença de homologação do acordo e extinção da execução – Taxa judiciária final devida, nos termos da Lei estadual no 11.608/03, art. 4o, III, tendo por base de cálculo o valor do acordo – Sentença parcialmente modificada – Recurso provido.